Tribunal: TJES
Processo: 0002628-47.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002628-47.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO BENDHEIM SANTAROSA e outros (4)

APELADO: CARLOS ALBERTO RIBEIRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO FALSO LEILÃO VIRTUAL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA CONTA DE FRAUDADOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Inter S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Carlos Alberto Ribeiro, em razão de golpe sofrido ao realizar arrematação de veículo automotor em site fraudulento de leilões. O autor efetuou transferências bancárias à conta mantida junto ao banco apelante, sem receber o bem. A sentença reconheceu a responsabilidade do banco com base na teoria do fortuito interno. O recurso sustenta ausência de responsabilidade civil, inexistência de nexo causal, culpa exclusiva da vítima e requer redução dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco Inter S.A. deve ser responsabilizado civilmente, à luz da teoria do risco do empreendimento e da responsabilidade objetiva prevista no CDC, pelas transferências realizadas para conta de fraudador; e (ii) verificar a existência de culpa exclusiva da vítima como excludente de responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC, exige a comprovação do dano e do nexo causal entre o serviço prestado e o evento danoso, admitindo excludentes, como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

4. O autor voluntariamente realizou transferências a partir de informações fornecidas em site fraudulento, sem adoção de cautelas mínimas quanto à idoneidade da negociação, não se tratando de falha na prestação de serviço bancário.

5. Inexistem nos autos elementos que indiquem participação, negligência ou omissão do Banco Inter S/A na manutenção da conta de titularidade do fraudador. A mera abertura da conta, sem comprovação de irregularidade ou violação de normativos do Banco Central, não configura defeito na prestação do serviço.

6. A conduta do autor rompe o nexo de causalidade necessário à responsabilização do banco, configurando culpa exclusiva da vítima, excludente que afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC, exige prova de falha na prestação do serviço e nexo causal com o dano alegado.

2. A abertura regular de conta bancária por fraudador, sem demonstração de irregularidade ou omissão da instituição, não configura falha do serviço.

3. A culpa exclusiva da vítima, que não adota diligências mínimas em negociações virtuais, constitui excludente de responsabilidade civil do banco.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC 1022803-14.2023.8.26.0564, Rel. Des. Paulo Toledo, j. 29.04.2025; TJSP, AC 1000863-05.2023.8.26.0366, Rel. Álvaro Torres Júnior, j. 27.06.2024; TJDF, AC 0728156-45.2024.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 11.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002628-47.2020.8.08.0006

APELANTE: BANCO INTER S/A

APELADO: CARLOS ALBERTO RIBEIRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Inter S.A., em razão da sentença id. 13535943, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Carlos Alberto Ribeiro.

Em suas razões, id. 13535944, sustenta a ausência de responsabilidade civil do banco, por se tratar de fraude perpetrada por terceiro.

Alega, ainda, a inexistência de falha na prestação de serviço, ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o prejuízo narrado, bem como culpa exclusiva da vítima.

E mais: a necessidade de minoração do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões, id. 13535948, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, o autor narra que, em agosto de 2020, após acessar site de leilões denominado "Imperador Leilões", realizou a arrematação de um veículo automotor pelo valor total de R$ 55.100,00, quantia que quitou integralmente via transferências bancárias efetuadas à conta de titularidade de empresa fraudadora, mantida junto ao Banco Inter S/A.

Afirmou que após a transferência, teve seus contatos bloqueados, não recebeu o bem, tendo sido informado pela autoridade policial tratar-se de golpe amplamente difundido por organizações criminosas.

A sentença reconheceu a responsabilidade solidária da instituição financeira e do beneficiário das transferências, à luz da teoria do fortuito interno. Porém, afastou a responsabilidade do demandado, Fábio Bendheim Santarosa, leiloeiro que teve seu nome utilizado pelos fraudadores, por ausência de nexo com o ocorrido.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, portanto, à análise da existência (ou não) de responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, à luz da sistemática consumerista, e da prova de falha na prestação do serviço.

A responsabilidade das instituições financeiras, no contexto das relações de consumo, é objetiva, de acordo com o art. 14 do CDC, incumbindo ao consumidor demonstrar o dano e o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o evento lesivo. Por outro lado, o §3º do mesmo dispositivo prevê hipóteses excludentes de responsabilidade, a exemplo da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, desde que efetivamente comprovadas.

Depreendo que o autor realizou, de forma voluntária, transferências bancárias para conta de terceiro, sob a promessa de aquisição de veículo ofertado em leilão virtual. Todavia, após a conclusão do pagamento, foi bloqueado dos canais de comunicação e não recebeu o bem, constatando tratar-se de fraude.

Ainda que se reconheça o prejuízo suportado pelo apelado, os elementos probatórios coligidos não permitem concluir pela existência de falha na prestação do serviço bancário por parte do apelante.

Não há nos autos qualquer comprovação de que o Banco Inter S/A tenha concorrido de forma ativa ou omissiva para a consumação do golpe. A simples abertura da conta utilizada pelo fraudador não é elemento suficiente à responsabilização da instituição financeira, especialmente porque não há indicativos de que a abertura se deu de forma irregular, tampouco se comprovou falha de segurança, negligência nos protocolos de controle interno ou violação de normativos do Banco Central.

Repito, a titularidade de conta bancária por quem pratica fraude, por si só, não é suficiente para atrair a responsabilidade do banco, mormente quando inexistente prova de má-fé, conivência ou desídia na custódia da referida conta.

A propósito:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO FALSO LEILÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor, contra a sentença que julgou improcedente a ação por ele intentada. Em seu recurso, aponta o requerente, em suma, para a falha do banco réu, ao permitir a abertura de conta por falsários, devendo a parte ré, em face de sua responsabilidade objetiva, indenizá-lo pelos danos sofridos. Pugna, ainda, pela redução da verba honorária sucumbencial.
II. Questão em discussão: I) verificar se há responsabilidade objetiva da instituição financeira ré, pela abertura da conta utilizada para a prática da fraude reportada
; e II) analisar a adequação do percentual fixado no que se refere aos honorários sucumbenciais. III. Razões de decidir:
O autor não agiu com a diligência esperada para evitar a fraude, não confirmando a idoneidade da empresa e site em que realizado suposto leilão de veículos pela internet. Inocorrência de fortuito interno, uma vez que o banco requerido não teve qualquer participação ou ingerência na fraude relatada, não podendo ser responsabilizado, nos termos do que preceitua o art. 14, § 3º, inciso II, do CD
C. Honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau que, todavia, comportam redução ao percentual mínimo legal, em face do valor atribuído à causa. lV. Dispositivo: Recurso do autor parcialmente provido. (TJSP; AC 1022803-14.2023.8.26.0564; São Bernardo do Campo; Turma III Direito Privado 2; Rel. Des. Paulo Toledo; Julg. 29/04/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Golpe do falso leilão. Transferência para conta de terceiro. Excludente de culpa exclusiva da vítima e de terceiro. Ausência de falha na prestação do serviço. Recurso desprovido.
Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de golpe do falso leilão, no qual o autor transferiu valores para conta de terceiro fraudador
. Alega-se falha na prestação do serviço por parte das instituições financeiras rés, que teriam permitido a abertura e manutenção de conta fraudulenta e não adotado medidas para evitar a fraude. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em definir se os bancos apelados devem ser responsabilizados pela abertura de conta fraudulenta utilizada para recebimento de valores oriundos de golpe aplicado contra o consumidor
. Razões de decidir:
A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, mas admite excludentes quando há culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, §3º, II, do CDC). A fraude foi consumada por terceiro sem participação das instituições financeiras, não havendo defeito na prestação do serviço bancário. A operação bancária foi realizada voluntariamente pelo apelante, que compareceu presencialmente à agência para efetuar a transferência, demonstrando consentimento expresso. A abertura da conta no Banco Santander ocorreu em conformidade com as normas do Banco Central, sem comprovação de irregularidades ou falhas de segurança
. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não se aplica quando não há indícios mínimos de falha na conduta das rés. O nexo de causalidade entre a conduta dos bancos e os danos alegados não se comprova, sendo o prejuízo decorrente exclusivamente da ação do fraudador e da falta de cautela do consumidor. Não há dever de indenizar, pois a fraude configura fortuito externo, afastando a responsabilidade das instituições financeiras. Dispositivo e teseRecurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A culpa exclusiva da vítima e de terceiro exime as instituições financeiras de responsabilidade por golpes praticados fora do âmbito de suas operações. 2. O fortuito externo afasta a responsabilidade objetiva dos bancos em fraudes consumadas sem falha na prestação do serviço. ------------Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14, §3º, inciso II. Jurisprudências relevantes citadas: TJSP, Apelação Cível 1000863-05.2023.8.26.0366, Rel. Álvaro Torres Júnior, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 27/06/2024; TJSP, Apelação nº 1006920-74.2022.8.26.0010, Rel. Penna Machado, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 22/05/2024; TJSP, Apelação Cível 1060765-11.2023.8.26.0002, Relator Gilberto Franceschini, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma III (Direito Privado 2), j. 27/03/2025. (TJSP; AC 1030120-55.2023.8.26.0405; Osasco; Vigésima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini; Julg. 04/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. GOLPE DO LEILÃO FALSO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. CULPA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 1.1 Trata-se da responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada no risco da atividade desenvolvida, constituindo ônus do consumidor a demonstração do dano causado e do nexo de causalidade entre esse e o vício do serviço, independente da existência de culpa.
2. Carece de fundamento legal e jurisprudencial o pedido de reforma da Sentença para atribuir à instituição financeira a responsabilidade por golpe praticado por terceiros, oriundo de conduta exclusiva do consumidor, posto que evidenciado ser tão somente a mantenedora da conta bancária, utilizada para a transação fraudulenta, sem comprovação de qualquer falha atribuível ao banco
. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; AC 0728156-45.2024.8.07.0001; Ac. 1977479; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Eustáquio de Castro; Julg. 11/03/2025; Publ. PJe 21/03/2025)

Ressalto que a responsabilidade objetiva não dispensa a presença do nexo de causalidade entre o dano e a atividade do fornecedor. No caso, a conduta do fraudador rompeu esse nexo, pois não decorreu de qualquer vício imputável ao banco. O autor, ademais, não observou cautelas mínimas esperadas em negociações dessa natureza, como a checagem da idoneidade do site, consulta de registros públicos da empresa supostamente vendedora, verificação da regularidade jurídica do leiloeiro.

Aliás, por meio uma simples consulta ao site da Receita Federal, no qual é possível verificar a situação cadastral do CNPJ fornecido, seria possível constatar que o nome empresarial era incompatível com o nome do leiloeiro, o que deveria gerar desconfiança acerca da confiabilidade da negociação.

A ausência dessas diligências elementares revela comportamento que contribuiu decisivamente para o resultado danoso, caracterizando culpa exclusiva da vítima, o que, por si só, afasta a responsabilidade do banco apelante.

De todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos autorais deduzidos em face do Banco Inter S/A.

Assim, afasto a condenação do banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Por conseguinte, condeno o recorrido a pagar verba honorária em favor do apelante no correspondente a 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a suspensão de exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)